Tribunal: TJDFT
Processo: 0700499-39.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700499-39.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS VINICIUS DO NASCIMENTO NOGUEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCOS VINICIUS DO NASCIMENTO NOGUEIRA contra decisão proferida, no bojo do PJE n. 0715535-10.2020.8.07.0016, pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu a tutela de urgência pretendida pelo ora agravante, nos seguintes termos: “[...] Recebo a inicial. Insurge-se o autor contra a sua exclusão do Curso de Aperfeiçoamento de Praças, em razão de porte de arma suspenso e não apresentação da documentação referente ao TAF – Teste de Aptidão Física. Requer a antecipação de tutela para que o demandado o matricule no referido curso. Não vislumbro presente o requisito da prova inequívoca do alegado, especialmente porque o próprio autor não comprovou a entrega da documentação referente ao TAF, conforme previsto no item 3.1.6 do edital de id. no 60488351. Quanto ao fato de se encontrar de licença médica, com o porte de arma de fogo suspenso, há dois requisitos que vedam a sua participação no certame, quais sejam, itens 3.1.4 e 3.1.5. de modo que, aliado à exigência do TAF, afastam a pretensão perseguida em sede de tutela antecipada. Nesse prumo, desvestido o pleito de elementos jurídicos fundantes que o robusteçam, na seara jurídica, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Cite-se e intime-se. Após, manifeste-se a parte autora em 15 (quinze) dias acerca da resposta juntada, ocasião em que deverá dizer acerca de outras provas que pretenda produzir. [...]” Na via do presente agravo, o recorrente pugna pela concessão da tutela recursal antecipada para que o agravado, Distrito Federal, seja compelido a efetivar “a matrícula do Agravante no I CAP2020 da Polícia Militar do Distrito Federal, sob pena de multa cominatória a ser arbitrada por essa e. Turma Recursal.”. No mérito, a reforma da decisão com a confirmação da tutela antecipada. Recolhido o preparo. É o breve relato. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, contudo, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante. Da análise do conjunto probatório já acostado ao feito, não há, em sede de cognição perfunctória, elementos capazes de infirmar a presunção de veracidade e de legalidade do ato administrativo, consistente no indeferimento da inscrição do recorrente no Curso de Aperfeiçoamento de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal – CAP/PMDF. Prevê o Edital expressamente que: “[...] Para o policial militar convocado a participar deste processo destinado ao preenchimento de vagas para o 1o CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CAP I/2020 – Modalidade Semipresencial, deverá: [...] 3.1.3. estar com o exame de saúde periódico (bienal ou anual) em dia, conforme legislação permanente; 3.1.4. não estar em gozo de restrição médica, que impeça o militar de frequentar e cumprir todas as atividades inerentes ao curso; 3.1.5. não se encontrar em gozo de qualquer restrição de ordem psiquiátrica ou psicológica para o serviço, bem como não ter se afastado do serviço por razões dessa mesma ordem, por qualquer período, nos últimos três meses que antecedem o início curso ou durante o seu desenvolvimento; 3.1.6. encontrar-se APTO no Teste de Aptidão Física (TAF), dentro do prazo de validade; 3.1.7. não se encontrar em gozo de afastamento que contraindique ou impeça, nos termos da legislação vigente e conforme a natureza do curso, a participação aos atos do curso em igualdade de condições com os demais discentes; [...] 3.1.11. não ter restrição ao porte de arma de fogo e ser habilitado no calibre .40; [...]” Evidencia-se, assim, que o recorrente não cumpriu requisitos objetivos previstos no Edital DAE no 001/2020, porquanto deixou de apresentar cópia do documento de aptidão do TAF, bem como se encontrava com restrição médica (licença para tratamento da própria saúde – LTPS) e com o porte de arma suspenso. O próprio agravante relata que não realizou o TAF e o exame de Bienal, em tempo hábil que possibilitasse sua inscrição no CAP I/2020, pelo fato de estar afastado por motivo de ordem psicológica durante o período, conforme se verifica das razões do recurso administrativo por ele interposto. A questão se insere no âmbito de densificação do denominado Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório, o qual se traduz na compreensão de que o edital faz lei entre as partes, a impor a observância de seus termos durante todas as etapas do certame. Não se observa, em sede de cognição perfunctória, qualquer ofensa à legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade ou eficiência nas exigências constantes do Edital no sentido de exigir cópia do boletim do TAF e de obstar a participação do policial militar com restrição de ordem psicológica e restrição ao porte de arma. Não desponta, igualmente, evidente desproporcionalidade. Tais fatores comprometem, a princípio, a probabilidade do direito, razão pela qual resta inviabilizada a imediata concessão da tutela postulada. Mostra-se necessária, portanto, a realização de dilação probatória, com manifestação do Distrito Federal, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão do agravante. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 11 de maio de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito